Tribunal: TJPA
Processo: 0024367-92.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â FURTO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA â DESCLASSIFCIAÃAO PARA ROUBO SIMPLES â IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova, notadamente os depoimentos das vÃtimas e de testemunhas de acusaÃ§Ã£o, sÃ£o contundentes em demonstrar a autoria delitiva do acusado na companhia de um menor nas prÃ¡ticas delituosas, nÃ£o sÃ3 porque os delitos foram cometidos da mesma forma, como pelo fato de que com eles foram encontrados os aparelhos celulares das vÃtimas.Do mesmo modo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o do crime para roubo simples se dos depoimentos prestados, restou demonstrado que os delitos foram cometidos em concurso de agentes e mediante violÃªncia no uso de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO:
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MIKAEL GUSTAVO MORAES DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0024367-92.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - DESCLASSIFCIAÇAO PARA ROUBO SIMPLES - IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova, notadamente os depoimentos das vítimas e de testemunhas de acusação, são contundentes em demonstrar a autoria delitiva do acusado na companhia de um menor nas práticas delituosas, não só porque os delitos foram cometidos da mesma forma, como pelo fato de que com eles foram encontrados os aparelhos celulares das vítimas.
Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime para roubo simples se dos depoimentos prestados, restou demonstrado que os delitos foram cometidos em concurso de agentes e mediante violência no uso de arma de fogo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des
.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MIKAEL GUSTAVO MORAES DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0024367-92.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MIKAEL GUSTAVO MORAES DE SOUZA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Capital pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB (por três vezes em continuidade delitiva) c/c art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia que no dia 28.09.2017, o acusado, na companhia do menor Arnanldo da Silva Amazonas, mediante violência e no uso de arma de fogo, em uma moto, abordou, em momentos distintos, três vítimas, que transitavam em via pública, subtraindo seus aparelhos celulares.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime julgou procedente a denúncia para condenar o acusado
Mikael Gustavo de Souza
a pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 390 (trezentos e noventa) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto art. 157, § 2º, I e II do CPB (por três vezes em continuidade delitiva) c/c art. 244-B do ECA

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou a desclassificação para roubo simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

In casu
, em que pese a negativa de autoria pelo acusado, o conjunto probatório evidencia a participação do acusado na empreitada criminosa. Em juízo a primeira vítima, Bruno Lima de Moraes afirmou que estava saindo para trabalhar por volta de 6h da manhã quando os indivíduos, em uma moto, o abordaram, mediante uso de arma de fogo, exigindo que o mesmo entregasse seu aparelho celular e após a entrega empreenderam fuga. A vítima ainda descreveu as características dos meliantes.

As outras vítimas, embora não tenham comparecido em juízo, prestaram suas declarações perante a autoridade policial, e descreveram o mesmo ¿
modus operandi¿
em que o acusado, na companhia de um menor, cometeram os assaltos, subtraindo, igualmente, seus aparelhos celulares.

As testemunhas de acusação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informaram que após denuncia do cometimento dos delitos, saíram em diligencias e abordaram dois indivíduos em uma motocicleta por apresentarem as características repassadas e que neste momento o acusado jogou a arma de fogo e o menor estava pilotando a moto. Em revista encontraram os aparelhos celulares das vítimas que foram reconhecidos e devolvidos aos mesmos e que após souberam que os meliantes haviam cometido naquele mesmo dia outros assaltos, sendo que estavam na posse de 4 ou 5 aparelhos celulares.

Assim, os elementos de prova são contundentes em demonstrar a autoria delitiva do acusado na companhia de um menor nas práticas delituosas, não só porque os delitos foram cometidos da mesma forma, como pelo fato de que com eles foram encontrados os aparelhos celulares das vítimas.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime para roubo simples se dos depoimentos prestados, restou demonstrado que os delitos foram cometidos em concurso de agentes e mediante violência no uso de arma de fogo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do órgão ministerial de 2ª grau,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA